Tribunal: STJ
Processo: 0823805-24.2022.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075064 - MA(2025/0399270-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EPIFANIO ROCHA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO MODO DE EXECUÇÃO.
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
SÚMULA 83/STJ

PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial em condenação pelo crime de roubo.
2. No decreto condenatório, a culpabilidade foi valorada negativamente na primeira fase
da dosimetria, em razão de o agente agir de forma exacerbada, travando luta corporal
com a vítima para obter a subtração, o que resultou na exasperação da pena-base e na
fixação de regime inicial mais gravoso de cumprimento da pena.
3. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
, alegando que a luta
Súmula 83/STJ
corporal constitui violência inerente ao tipo penal do roubo, de modo que sua utilização
para valorar negativamente a culpabilidade configuraria fundamentação inidônea, bem
como requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequada a valoração
negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena pelo crime de roubo,
com base em luta corporal travada com a vítima, considerada como modo de execução
mais gravoso do delito, bem como se, mantida essa valoração, é possível conservar
regime inicial mais severo de cumprimento da pena, à luz do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A violência típica do roubo não é homogênea, admitindo gradações; a elementar do
tipo corresponde à violência mínima necessária à subtração, podendo consistir em gesto
Documento eletrônico VDA56572208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fb621a9-21f3-4e1b-ab98-fadb9e7c2b06

suficiente para neutralizar a resistência da vítima, de modo que a intensidade superior a
esse núcleo mínimo pode ser considerada na análise da culpabilidade.
6. A persistência do agente no emprego de força física para superar a resistência da
vítima, evidenciada pela luta corporal, configura modo de execução mais gravoso, que
extrapola a violência mínima exigida para a subsunção ao
do Código Penal,
art. 157
legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
7. A fundamentação adotada no acórdão recorrido não se baseia em consequências
extrapenais do delito, mas no modo concreto de execução da conduta, diretamente
relacionado à intensidade da violência empregada, inexistindo indevida transposição de
fundamentos entre diferentes circunstâncias judiciais.
8. O contexto fático descrito, consistente em luta corporal para vencer a resistência da
vítima, constitui elemento concreto suficiente para caracterizar maior agressividade no
modus operandi, afastando a alegação de fundamentação genérica na exasperação da
pena-base.
9. A exasperação da pena-base é admissível quando apoiada em elementos concretos que
revelem maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a utilização de
elementares do tipo penal, desde que demonstrado excesso ou intensidade no
comportamento do agente, situação reconhecida no caso.
10. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, permanece hígida a fixação de regime
inicial mais gravoso, uma vez que o
§ 3o, do Código Penal autoriza a adoção de
art. 33,
regime mais severo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e afastadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A violência própria do crime de roubo comporta gradações, podendo o excesso de
violência em relação ao núcleo mínimo exigido para a configuração do tipo penal
justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
2. A luta corporal travada com a vítima, revelando maior agressividade e persistência na
superação da resistência, constitui elemento concreto do modus operandi apto a
fundamentar a exasperação da pena-base, não se tratando de simples elementar inerente
ao tipo penal.
3. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a culpabilidade
negativamente valorada, é legítima a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 3o.
art. 157;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fb621a9-21f3-4e1b-ab98-fadb9e7c2b06

Documento eletrônico VDA56572208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fb621a9-21f3-4e1b-ab98-fadb9e7c2b06

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075064 - MA(2025/0399270-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EPIFANIO ROCHA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO MODO DE EXECUÇÃO.
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
SÚMULA 83/STJ

PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial em condenação pelo crime de roubo.
2. No decreto condenatório, a culpabilidade foi valorada negativamente na primeira fase
da dosimetria, em razão de o agente agir de forma exacerbada, travando luta corporal
com a vítima para obter a subtração, o que resultou na exasperação da pena-base e na
fixação de regime inicial mais gravoso de cumprimento da pena.
3. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
, alegando que a luta
Súmula 83/STJ
corporal constitui violência inerente ao tipo penal do roubo, de modo que sua utilização
para valorar negativamente a culpabilidade configuraria fundamentação inidônea, bem
como requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequada a valoração
negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena pelo crime de roubo,
com base em luta corporal travada com a vítima, considerada como modo de execução
Documento eletrônico VDA56572212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Código de Controle do Documento: 1b312f5e-9227-432c-acbb-7c9d0677bd92

mais gravoso do delito, bem como se, mantida essa valoração, é possível conservar
regime inicial mais severo de cumprimento da pena, à luz do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A violência típica do roubo não é homogênea, admitindo gradações; a elementar do
tipo corresponde à violência mínima necessária à subtração, podendo consistir em gesto
suficiente para neutralizar a resistência da vítima, de modo que a intensidade superior a
esse núcleo mínimo pode ser considerada na análise da culpabilidade.
6. A persistência do agente no emprego de força física para superar a resistência da
vítima, evidenciada pela luta corporal, configura modo de execução mais gravoso, que
extrapola a violência mínima exigida para a subsunção ao
do Código Penal,
art. 157
legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
7. A fundamentação adotada no acórdão recorrido não se baseia em consequências
extrapenais do delito, mas no modo concreto de execução da conduta, diretamente
relacionado à intensidade da violência empregada, inexistindo indevida transposição de
fundamentos entre diferentes circunstâncias judiciais.
8. O contexto fático descrito, consistente em luta corporal para vencer a resistência da
vítima, constitui elemento concreto suficiente para caracterizar maior agressividade no
modus operandi, afastando a alegação de fundamentação genérica na exasperação da
pena-base.
9. A exasperação da pena-base é admissível quando apoiada em elementos concretos que
revelem maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a utilização de
elementares do tipo penal, desde que demonstrado excesso ou intensidade no
comportamento do agente, situação reconhecida no caso.
10. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, permanece hígida a fixação de regime
inicial mais gravoso, uma vez que o
§ 3o, do Código Penal autoriza a adoção de
art. 33,
regime mais severo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e afastadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56572212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Código de Controle do Documento: 1b312f5e-9227-432c-acbb-7c9d0677bd92

1. A violência própria do crime de roubo comporta gradações, podendo o excesso de
violência em relação ao núcleo mínimo exigido para a configuração do tipo penal
justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
2. A luta corporal travada com a vítima, revelando maior agressividade e persistência na
superação da resistência, constitui elemento concreto do modus operandi apto a
fundamentar a exasperação da pena-base, não se tratando de simples elementar inerente
ao tipo penal.
3. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a culpabilidade
negativamente valorada, é legítima a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
mais gravoso, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 3o.
art. 157;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EPIFÂNIO ROCHA DO VALE
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 393-395).
Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade da
, ao
Súmula 83/STJ
argumento de que a valoração negativa da culpabilidade teria se baseado em elemento
inerente ao tipo penal do roubo — a violência —, consistente na luta corporal travada
com a vítima, o que configuraria fundamentação inidônea. Requer a reconsideração da
decisão agravada ou o provimento do presente agravo regimental (fls. 405-415).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais
se mostram adequados à solução da controvérsia.
Conforme consignado, a questão devolvida a esta Corte é eminentemente
jurídica, razão pela qual se afastou a incidência da
, cingindo-se à
Súmula 7/STJ
possibilidade de valoração negativa da culpabilidade com base no modo de execução do
delito.
No ponto, a tese defensiva parte da premissa de que a luta corporal travada
com a vítima constitui circunstância inerente ao tipo penal do roubo, porquanto a
violência é elementar do delito previsto no
do Código Penal.
art. 157
Documento eletrônico VDA56572212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Código de Controle do Documento: 1b312f5e-9227-432c-acbb-7c9d0677bd92

Todavia, tal raciocínio não se sustenta.
Com efeito, a violência típica do roubo não se apresenta de forma homogênea
ou uniforme, tratando-se de conceito jurídico que comporta gradações. A elementar do
tipo penal corresponde à violência mínima necessária à subtração, a qual pode se
manifestar de forma menos intensa, bastando, por exemplo, gesto suficiente para
neutralizar a resistência da vítima.
Diversamente, a persistência do agente no emprego de força física para
superar a resistência da vítima, especialmente quando evidenciada por luta corporal,
revela um modo de execução mais gravoso, que extrapola o núcleo mínimo de violência
exigido para a configuração do tipo penal.
No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença, a
culpabilidade foi valorada negativamente em razão de o agente “agir de forma bastante
exacerbada, chegando a travar uma luta corporal com a vítima para conseguir o seu
intento”, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.
A defesa sustenta, ainda, que a decisão agravada teria se valido de precedentes
relacionados à vetorial das consequências do delito para justificar a valoração negativa
da culpabilidade, o que afastaria a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Todavia, não procede a alegação.
Com efeito, a fundamentação adotada não se baseou em consequências
extrapenais do delito, as quais, inclusive, foram expressamente afastadas na sentença,
mas sim no modo concreto de execução da conduta, diretamente relacionado à
intensidade da violência empregada para superar a resistência da vítima.
Não há, portanto, indevida transposição de fundamentos entre circunstâncias
judiciais, mas sim adequada valoração da culpabilidade a partir de elemento concreto do
modus operandi, apto a demonstrar maior censurabilidade da conduta.
A exasperação da pena-base é admissível quando fundada em elementos
concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a
utilização de elementares do tipo penal, desde que demonstrado excesso ou intensidade
no comportamento do agente.
Assim, ao reconhecer que a conduta do agravante extrapolou a violência
mínima necessária à subsunção típica, o acórdão recorrido adotou entendimento em
consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de ausência de demonstração concreta da intensidade da violência
igualmente não procede, pois o próprio contexto fático delineado consistente na luta
corporal para vencer a resistência da vítima constitui elemento suficiente para
Documento eletrônico VDA56572212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Código de Controle do Documento: 1b312f5e-9227-432c-acbb-7c9d0677bd92

caracterizar maior agressividade no
não se tratando de fundamentação
modus operandi,
genérica.
Mantida a valoração negativa da culpabilidade, igualmente não há falar em
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Dessa forma, o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente
examinadas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56572212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Código de Controle do Documento: 1b312f5e-9227-432c-acbb-7c9d0677bd92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399270-8
AREsp 3.075.064 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08238052420228100001 8238052420228100001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EPIFANIO ROCHA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EPIFANIO ROCHA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544902325485401:@
2025/0399270-8 - AREsp 3075064 Petição : 2026/0014817-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:39
Código de Controle do Documento: ED0F9A53-363D-42E6-AA3C-F713601E2F4E